Tribunal: TJMT
Processo: 1026205-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026205-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VILSON MOSQUEM DA SILVA - CPF: 430.159.729-87 (AGRAVANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Detração de período de prisão preventiva. Período registrado no relatório de situação processual executória como pena definitiva. Mero erro passível de lançamento ser retificado. Ausência de prejuízo ao agravante. Requisito objetivo não alcançado. Apreciação do requisito subjetivo. Violação do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte. Provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu a aplicação de detração e progressão de regime decorrente de condenação por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade] e uso de documento falso a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, visando que o período de prisão provisória seja computado como detração e a progressão para o semiaberto.

II.
Questão em discussão

1)

D
etração

do período de custódia cautelar; 2) preenchimento dos requisitos para

progressão de regime.

III.
Razões de decidir

1. O período da custódia provisória foi lançado equivocadamente como prisão pena definitiva, afigura-se mero erro no lançamento no Sistema Eletrônico de Execução Unificado que não trouxe prejuízo ao agravante, mas deve ser retificado pelo Juízo da Execução Penal.

2. O requisito objetivo não foi alcançado e a progressão de regime depende também do preenchimento do requisito subjetivo, o qual compete ao Juízo da Execução Penal.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso conhecido em parte. Provimento parcial
para computar o período de prisão preventiva
[de 7.2.2023 a 16.11.2023] como detração
.

Teses de julgamento
:

1. O equívoco da nomenclatura da
“data-base adotada no cálculo para progressão de regime”
deve ser retificado, embora não tenha causado prejuízo ao agravante, notadamente porque o tempo de prisão preventiva foi considerado para fins de progressão, mas o requisito objetivo para progressão ainda não foi alcançado.

2. A
apreciação da progressão de regime, pelo Tribunal, configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 967.145/RS – relatora Min.a Daniela Teixeira – Quinta Turma – 5.3.2025; HC 900982 – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.4.2024;
TJMT, N.U 1022546-49.2023.8.11.0000 – relator Des. Orlando Perri – 18.12.2023; AP 1023510-42.2023.8.11.0000 – relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.11.2023; AP 1018601-20.2024.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2024; TJSP, AGEXPE no 0007350-56.2021.8.26.0114 – relator Des. Guilherme de Souza Nucci – 12.6.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1026205-95.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

VILSON MOSQUEM DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por VILSON MOSQUÉM DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU 2000519-84.2023.8.11.0055), que indeferiu a aplicação da
“detração penal e readequação do regime de cumprimento de pena”
, decorrente de condenação
por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade] e uso de documento falso a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado
– arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c art. 304, c/c art. 69, todos do CP – (ID 304795887)

O agravante sustenta que: 1)
“a decisão agravada incorre em equívoco ao afirmar que o agravante cumpre pena definitiva desde 07/02/2023, quando, na realidade, a sentença condenatória de primeiro grau foi prolatada apenas em 16/10/2023”
; 2) o indeferimento da detração do tempo de prisão preventiva
“contrariou o acórdão proferido [...] na Apelação Criminal no 1014430-20.2022.8.11.0055”
; 3) preencheria os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime.

Pede o provimento para que seja
“aplicada a detração penal”
e, por consequência, a progressão para o regime semiaberto (ID 304795886).

A 19a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ – NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL – pugna pelo desprovimento (ID 304795891).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 304795892).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – 1. UNIFICAÇÃO DE PENA – REEDUCANDO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO – PRETENDIDA DETRAÇÃO DO PERÍODO QUE ESTEVE PRESO PROVISORIAMENTE– IMPOSSIBILIDADE- PRISÃO PENA – 2. DISCUSSÃO SOBRE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO PELO JUIZ SETENCIANTE - EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO - MÁTERIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA– PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 316384359)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado possui a seguinte condenação:

- 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa por
roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do CP
– e 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa por uso de documento falso (ação penal no 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 4.6.2025, a Defesa do agravante postulou a aplicação da detração do período de pena provisória [7.2.2023 a 16.10.2023], bem como a progressão de regime (SEEU no 2000519-84.2023.8.11.0055 – Seq. 45.1).

Em 24.6.2025, a 19a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá – Núcleo de Execução Penal – manifestou-se nestes termos:

“Trata-se de processo executivo de VILSON MOSQUEM DA SILVA, em cumprimento de pena no regime fechado.

Aportou nos autos requerimento de detração em favor do apenado (contagem para a progressão de regime - mov. 45.1).

Assiste razão à defesa, eis que no atual entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o período de dias referente a prisão preventiva deve ser ponderado como pena efetivamente cumprida no cálculo do benefício da progressão regimental. [...]

Dessa forma, o Ministério Público manifesta-se pelo deferimento do pleito da defesa para que o período da prisão preventiva incida à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime.”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – SEEU no 2000519-84.2023.8.11.0055 – Seq. 56.1).

Em 26.6.2026, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação:

“A defesa do recuperando Vilson Mosquem da Silva pugna pela retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de considerar como detração penal o período entre a prisão do apenado e o dia de hoje e, de consequência, alterar o regime inicial para cumprimento de pena, passando-o de fechado para semiaberto.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pelo desconto do período afeto à prisão provisória diretamente no lapso necessário à progressão de regime. [...]

De plano, a insurgência defensiva afeta à detração penal não guarda razão. Explica-se.

O art. 42 do Código Penal, cujo caráter é estritamente material, dispõe a obrigatoriedade em computar os lapsos temporais de prisão preventiva no computo para obtenção de benefícios.

[...]

Observa-se, assim, que a detração mencionada pelo aludido dispositivo legal versa estritamente sobre prisão preventiva.

Ocorre que, no caso em tela, a Guia acostada aos autos não registra lapso temporal afeto exclusivamente sobre prisão preventiva; pelo contrário, o que se extrai é que o recuperando foi preso no dia 07/02/2023, onde permanece até a presente data.

Ora, não paira dúvida quanto a natureza da prisão do penitente, que é de prisão pena. Logo, a hipótese em testilha não se amolda ao disposto no art. 42 do Código Penal, que, frisa-se, trata de prisão preventiva, isto é, segregação durante o curso da Ação Penal.

Ainda, quanto à alteração do regime inicialmente imposto, o rol de competências do juiz da execução penal - art. 66 da LEP, em respeito à coisa julgada por órgão competente, não prevê autonomia para alterar o regime inicial fixado em sentença e mantido em órgão superior.

Observa-se que tal modificação há de ser, eventualmente, objeto de discussão na seara competente, ou seja, em fase de instrução ou, ainda, recursal.

Com essas considerações, deixo de acolher os pedido defensivos deduzidos nos autos.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU no 2000519-84.2023.8.11.0055 – Seq. 59.1).

Pois bem.

Verifica-se que que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de detração ao considerar que o agravante “
não registra lapso temporal afeto exclusivamente sobre prisão preventiva”
(ID 304795887).

Todavia, o agravante foi preso preventivamente, em 7.2.2023, tendo sido condenado, na ação penal no
1014430-20.2022.8.11.0055
, em 16.11.2023, por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade] e uso de documento falso, a revelar que o período [de 7.2.2023 a 16.11.2023] deve ser computado a título de detração.

Esta e. Câmara firmou entendimento de que o período da custódia provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas
frações
para a progressão de regime

(TJMT, N.U 1022546-49.2023.8.11.0000 – relator Des. Orlando Perri – 18.12.2023), sobretudo quando
“se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal”
(TJSP, AGEXPE no 0007350-56.2021.8.26.0114 – relator Des. Guilherme de Souza Nucci – 12.6.2021; TJMT, AP 1023510-42.2023.8.11.0000 – relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.11.2023; AP 1018601-20.2024.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2024).

Não obstante, extrai-se do Relatório de Situação Processual Executória do agravante (ID 304795895-fls.5/6), que a prisão preventiva [em 7.2.2023] foi considerada como pena definitiva, afigurando-se mero erro no lançamento dos “eventos” do SEEU, visto que o lapso de custódia cautelar [de 7.2.2023 a 16.11.2023] deveria ter sido computado como detração.

Registre-se que esse equívoco de nomenclatura da
“data-base adotada no cálculo para progressão de regime”
deve ser retificado, embora não tenha causado prejuízo ao agravante, notadamente porque o período de 7.2.2023 a 16.11.2023 [prisão preventiva] foi considerado para fins de progressão, mas o requisito objetivo para progressão ocorrerá apenas em 20.6.2026.

Logo, reconhece-se que o tempo de prisão preventiva [de 7.2.2023 a 16.11.2023] deve ser computado como detração.

Noutro giro,
a progressão de regime depende também do preenchimento do requisito subjetivo, o qual compete ao Juízo da Execução Penal
(LEP, art. 65, III, art. 112, § 1o e § 2o). Isso porque,
a apreciação do requerimento configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância
(STJ, AgRg no HC 967.145/RS – relatora Min.a Daniela Teixeira – Quinta Turma – 5.3.2025; HC 900982 – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.4.2024).

Frise-se que, no julgamento da Apelação Criminal 1014430-20.2022.8.11.0055, em 4.2.2025, esta e. Câmara
considerou que
“a dedução do tempo de prisão preventiva [...] não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 8 (oito) anos”
, notadamente porque o agravante [VILSON MOSQUEM DA SILVA] foi condenado por
“roubo majorado [pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, crime hediondo (Lei no 8.072/90, art. 1o, II, ‘a’ e ‘b’), com fração mínima de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime (Lei no 7.210/84, art. 112, V)”.

Assim sendo, o pedido [progressão de regime] não se mostra passível de ser conhecido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para computar o período de prisão preventiva
[de 7.2.2023 a 16.11.2023] como detração e, por conseguinte, determinar a retificação do cálculo de liquidação de pena do agravante do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025